Tribunal: TJMT
Processo: 0002479-14.2018.8.11.0111
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002479-14.2018.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WANIA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 898.620.151-87 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 921, §4º, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO DO RECURSO.

A decretação da prescrição intercorrente exige a efetiva inércia do exequente pelo prazo correspondente ao direito material, não sendo suficiente a ausência de localização de bens penhoráveis.

Configurada a atuação diligente do credor no curso da execução, não há que se falar em inércia da parte.

É vedada a aplicação retroativa da nova redação do art. 921, §4º, do CPC (Lei n. 14.195/2021) a atos processuais praticados sob a égide da norma revogada, sob pena de afronta ao art. 14 do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002479-14.2018.8.11.0111

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ/MT

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDA: WANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença proferida na Ação de execução por titulo executivo extrajudicial nº 0002479-14.2018.8.11.0111 código 76973, da Vara única de Matupá que reconheceu a prescrição intercorrente em Ação de Execução de Título Extrajudicial.

O Banco alega que a nova redação do art. 921, §4º do CPC, dada pela Lei n. 14.195/2021, não pode ser aplicada retroativamente; que não houve inércia do credor, bem como deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento da prescrição;

Requer, subsidiariamente, não fixação de honorários e o prequestionamento das matérias ventiladas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos de ação de execução de título extrajudicial, extinguindo o feito com fundamento no art. 921, §5º, do Código de Processo Civil.

Pois bem. O juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente com base na ausência de bens penhoráveis localizados e na alegada paralisação processual por longo período.

Contudo, constata-se que o reconhecimento da prescrição se fundou na aplicação da redação conferida ao art. 921, §4º, do CPC pela Lei n. 14.195/2021, sem observância ao princípio do isolamento dos atos processuais (art. 14 do CPC), que impede a aplicação retroativa de norma processual a fatos pretéritos.

Além disso, os documentos constantes dos autos evidenciam que o exequente diligenciou no curso da execução, com requerimentos e manifestações regulares, inclusive pedido de penhora formulado em 2019. A paralisação de mais de três anos no feito não decorreu, conforme demonstrado, por inércia da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50004728920108210070, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 16-01-2026)”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEF). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. De acordo com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.340.553/RS, a suspensão prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) passa a valer de forma automática a contar da data de inequívoca ciência do ente público, ou seja, da intimação da Fazenda Pública, acerca da não localização do executado, ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. A partir de então, contam-se automaticamente os prazos de um ano de suspensão e cinco de prescrição (totalizando seis anos) para a extinção do feito, salvo ocorrência de alguma causa interruptiva. 2. No caso dos autos, foi firmado termo de parcelamento com o executado. Sabidamente, o prazo prescricional volta a fluir a partir do inadimplemento do parcelamento, que na espécie ocorreu em 31/03/2020, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo quinquenal de prescrição intercorrente. Entre o inadimplemento do parcelamento (31/03/2020) e a sentença extintiva (28/07/2025) não transcorreu o prazo total de seis anos necessário para a configuração da prescrição intercorrente. Ademais, os prazos processuais estiveram suspensos durante a pandemia de Covid-19 (de 17/03/2020 até 30/10/2020 e de 27/02/2021 a 14/06/2021), em razão do ataque cibernético ocorrido no Tribunal (12/07/2021 a 09/08/2021) e durante a digitalização dos autos (de 27/06/2022 a 19/07/2022), períodos que devem ser descontados da contagem do prazo prescricional. APELO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50009234120158210070, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 15-01-2026)”

Ora, a prescrição intercorrente exige a inércia do exequente pelo prazo da prescrição do direito material, o que, no caso, não restou configurado.

Diante do exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
à Apelação, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026